Tribunal: TJDFT
Processo: 0714468-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS AD EXITUM. CONTRATO COM CONDIÇÃO SUSPENSIVA. PROVEITO ECONÔMICO NÃO AUFERIDO. OBRIGAÇÃO INEXIGÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. As condições da ação devem ser analisadas com base da Teoria da Asserção, ou seja, em abstrato, levando-se em consideração as afirmações contidas na inicial.
2. Evidencia-se a ilegitimidade da segunda Requerida para figurar no polo passivo da ação, na medida em que o sujeito passivo da obrigação é, unicamente, a primeira Ré, que figura como contratante no contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com a causídica.
3. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula ad exitum ou quota litis, como ocorre no caso, a exigibilidade dos honorários fica condicionada à obtenção de êxito na demanda pela parte patrocinada.
4. Trata-se de condição suspensiva que, conforme disposto no artigo 125 do Código Civil, enquanto não verificada, não se adquire o direito pleiteado. Assim, a exigibilidade da obrigação pactuada, de pagar honorários advocatícios contratuais, depende da demonstração de que o contratante tenha obtido efetivo proveito econômico na demanda patrocinada pelo causídico contratado.
5. Inexistindo o cumprimento da condição suspensiva, uma vez que a Ré/Apelada não recebeu o crédito que lhe foi assegurado no processo objeto do patrocínio, ainda em fase de cumprimento de sentença, suspenso por terem sido frustradas as diligências realizadas para localização de bens penhoráveis, inexigível a obrigação de pagamento dos honorários advocatícios ajustados.
6. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.